Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÃO. ARTIGO 176, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONCORDÂNCIA DOS SÓCIOS. CAPITAL SOCIAL. MÍNIMO. RESPEITADO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.071, V, do Código Civil, é possível a modificação do contrato social, mediante a deliberação dos sócios.
2. A modificação do contrato social exige que a concordância dos sócios corresponda a no mínimo três quartos do capital social, conforme preceitua o art. 1.076, inciso I, do Código Civil.
3. Modificada cláusula do contrato social, respeitando a regra insculpida no inciso I do art. 1.076 do Código Civil, não há que se falar em nulidade na alteração promovida.
4. Recurso conhecido e desprovido.